Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705216-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA EMBARGADO: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração manejados pela agravante VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA em face de decisão interlocutória de lavra desta Relatora que, no bojo deste Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso em razão da manifesta inadmissibilidade (id. 14889977). Em seus aclaratórios (id. 15196319, p. 1/10), a agravante afirma que a decisão recorrida foi contraditória por utilizar o termo “nada decidiu”, quando, em seu entender, houve atividade cognitiva no despacho recorrido, diante dde remissão motivada do Juízo a quo, consistente na técnica referencial de decidir (motivação per relationem). Entende ter havido omissão quanto à matéria de ordem pública relativa à inobservância aos requisitos do art. 311, do CPC, para o indeferimento da tutela de evidência, deixando esta relatora de analisar a questão suscitada. Assinala, ainda, omissão quanto ao novo pedido de tutela de evidência, reiterado em novo contexto processual nos autos de origem e a necessidade de manifestação desta Relatora, diante do prejuízo trazido à parte pela impossibilidade de interposição de outro recurso em face do ato judicial que indeferiu a imediata reintegração na posse do imóvel. Ao final, requer o acolhimento do recurso para sanar os vícios apontados (id. 15196319, p. 9). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.022, I, II, III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Nas palavras do Ministro Celso de Mello (in AI 591230 AgR-ED-ED-ED-ED, Segunda Turma, j. 06/04/2010), “os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal”. Trata-se, portanto, “de instrumento de aperfeiçoamento do julgado”, como já salientou o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (cf. REsp 1283281/RJ). Conforme lições de José Carlos Barbosa Moreira (in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549), haverá omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes, o que não é o caso em análise. O vício da contradição, por sua vez, é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra Destaco, inicialmente, que a análise dos documentos e das alegações apresentadas pela agravante deve passar pelo escrutínio da admissibilidade recursal, o que não ocorreu nesta etapa recursal. Ao contrário do que leva a crer a embargante, inexistiu contradição desta Relatora quando considerou que o despacho agravado não continha conteúdo decisório, pois tão somente foi observado o comando legal descrito no art. 1.001, do Código de Processo Civil, o qual afirma expressamente que “Dos despachos não cabe recurso”. A agravante, no intuito atribuir conteúdo decisório ao despacho recorrido e, por consequência, embasar a interposição deste agravo de instrumento, aponta a incidência de motivação per relationen. No entanto, ao que percebo, tal instituto não se fez presente no despacho em questão. Nele o Juiz de origem afirma não haver “fundamento jurídico hábil a escudar a pretensão a sua reconsideração ante as razões esposadas (...)”, é dizer, a parte autora, ora agravante, naquela oportunidade, não apresentou argumentos jurídicos capazes de imbuir à reconsideração da decisão outrora proferida. Ressalto, não houve ratificação ou reprodução dos argumentos declinados na decisão primária, aptos a atribuir ao despacho recorrido natureza decisória. Do mesmo modo, a matéria de ordem pública suscitada, análise da tutela de evidência, com o mérito do recurso se fundiu, pois ao considerar que o despacho recorrido não possuía conteúdo decisório, e por consequência, seria irrecorrível, não haveria possibilidade desta relatora analisar a tutela recursal, pois sequer houve a transposição do juízo de admissibilidade recursal. Ademais, mesmo que assim não o fosse, de uma simples leitura do despacho recorrido é possível identificar que o Juízo a quo, ao deixar de conhecer do pedido de tutela de evidência, afirmou não ter a parte apresentado fundamento jurídico hábil à pretensão deduzida, concluindo-se, portanto, a efetiva análise do requerimento, porém na contramão dos anseios da recorrente. Quanto ao alegado prejuízo em face do ato judicial que indeferiu a imediata reintegração na posse do imóvel, nada pode ser analisado por esta relatora, diante da manifesta intempestividade do recurso. Diante desta destas considerações, eventual discordância contra este posicionamento deve ser enfrentada por recurso próprio e não pela via estreita desta modalidade recursal. Deste modo, por inexistir os vícios do artigo 1.022, do CPC, REJEITO os Embargos de Declaração apresentados pela embargante. Intime-se. Brasília/DF, 24 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora